Tribunal: TCU
Processo: 005.077/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3611/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.077/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Batista Ribeiro de Assuncao (XXX.269.733-XX); Aldivan Morais de Souza (XXX.716.633-XX); Antonio Gonzaga Barros Marinho (XXX.170.833-XX); Francisco Lopes Araujo (XXX.484.403-XX); Graciano Lima dos Santos (XXX.873.583-XX); Herculano de Andrade Silva (XXX.737.713-XX); Irisnalde Carvalho Santos (XXX.703.493-XX); Maria da Paz Soares (XXX.298.863-XX); Maria das Gracas Carneiro de Sousa (XXX.283.423-XX); Neri Clementino de Oliveira (XXX.928.143-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.